Tribunal: CARF
Processo: 10540.721556/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721556/2014-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.808 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
KEP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
INEXATIDÃO MATERIAL NA REDAÇÃO DO RESULTADO DO
ACÓRDÃO.
SANEAMENTO
PELA
VIA
DOS
EMBARGOS
INOMINADOS.
Deve-se sanar, por meio de embargos inominados, o erro na redação do
resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, para fins de sanar o erro na redação do resultado do Acórdão no 9101-
005.928, que passa a vigorar da seguinte forma: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andrea Duek Simantob que votaram
por negar-lhe provimento. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721556/2014-93
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.808 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.721556/2014-93

Relatório
Trata-se de embargos inominados (fls. 1.543/1.544) vinculados ao despacho de
fls. 1.540, opostos nos seguintes termos:
Trata-se de Despacho de Encaminhamento (e-fls. 1540), aviado por setor da Unidade de
Origem da RFB, onde se aduz o que segue:
1. A PGFN interpôs recurso especial em 14 de marco de 2019, (fls. 1431/1450). O
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) julgou o recurso em 03/12/2021,
(fls. 1497/1529), e proferiu o seguinte Acórdão: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andrea Duek
Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Manifestou interesse em apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.”
2. O referido artigo cita que em caso de empate, não se aplica o voto de qualidade,
resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.
3. Diante do exposto, proponho o encaminhamento dos autos ao CARF para análise e se
for o caso saneamento.
Registre-se que foi dada ciência do acórdão no 9101-005.928, que julgou o Recurso
Especial da Fazenda Nacional, tanto à Fazenda Nacional (e-fls. 1531) quanto ao sujeito
passivo (e-fls. 1537).
Pois bem. No acórdão no 9101-005.928 em questão a prolação do resultado do
julgamento se encontra vazada nos seguintes termos (sublinhou-se):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andrea Duek Simantob que votaram por negar-
lhe provimento. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
Já a parte final do voto vencedor, proferido pelo Relator, Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli registra o que segue (sublinhou-se):
Feitas essas considerações, e por concordar integralmente com os precedentes
jurisprudenciais acima referenciados, entendo que nenhum reparo cabe à decisão ora
recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso especial e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Percebe-se, portanto, haver uma dissintonia entre a decisão expressa pelo Relator ao
final de seu voto, que restou vencedor “por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020” (decisão de negar
provimento ao Recurso Especial), e a decisão prolatada (decisão de dar provimento ao
Recurso Especial). Observe-se, ainda, que, em sendo recurso interposto pela Fazenda
Nacional, a decisão de dar provimento opera em desfavor do Contribuinte, o que é
contraditório com os termos do art. 19-E da Lei no 10.522/2002 em tela, que estatui que:
Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação
e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9o
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao
contribuinte.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.808 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.721556/2014-93

Dito isso, tem-se que segundo o art. 66, caput, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto são saneáveis
por intermédio dos Embargos Inominados lá previstos. E ainda conforme o dispositivo
em questão, a titularidade para oposição desse recurso é atribuída aos legitimados para
os Embargos de Declaração, que estão listados exaustivamente no art. 65, § 1o, do
RICARF.
No caso vertente, o simples despacho de encaminhamento não pode ser acolhido como
Embargos Inominados por inobservar o pressuposto preliminar de legitimidade do
embargante. Entretanto, uma vez que veicule motivação suficiente a identificar
inexatidão material no julgado, faz-se necessária a pronúncia do órgão julgador, em prol
da correta liquidação e execução da decisão proferida pelo colegiado.
Nessa senda, diante das circunstâncias do caso, devidamente lastreado no art. 66 do
Anexo II, do RICARF, faço minhas as razões expostas no Despacho de
Encaminhamento antes referido e interponho os competentes Embargos Inominados
para análise e correção do lapso detectado.
Em face de todo o exposto, DOU SEGUIMENTO aos embargos para apreciação
plenária e determino o encaminhamento à 1a Turma/CSRF, Conselheiro Relator Luis
Henrique Marotti Toselli, para apreciação, inclusão em pauta de julgamento e adoção de
outras providências cabíveis.

É o relatório.

Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.808 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.721556/2014-93

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conforme relatado, no Acórdão no 9101-005.928 (fls. 1.497/1.507), de minha
Relatoria, prevaleceu, com fundamento no até então vigente art. 19-E da Lei no 10.522/2002, o
entendimento contrário à possibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
matéria esta que acabou sendo rediscutida nesta Instância Especial por força de recurso especial
interposto pela PGFN (fls. 1.431/1.450).
Diante, então, dessa decisão pelo afastamento da multa isolada, o voto condutor
corretamente negou provimento ao Apelo.
Ocorre que a redação do resultado do julgamento deixou de registrar a negativa de
provimento, consignando equivocadamente o provimento do recurso.
Trata-se de notório erro de redação do efetivo resultado do Acórdão no 9101-
005.928, passando este a vigorar da seguinte forma: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andrea Duek Simantob que votaram
por negar-lhe provimento. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, para fins de sanar o
erro na parte dispositiva do acórdão relativa ao resultado dos votos vencidos, de acordo com a
redação acima.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1549
DF CARF MF
Original